Tribunal: STF
Processo: RE 1427848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO, NO PERÍODO ANTERIOR À EC 20/1998, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.



    1. Trata-se de ação visando à declaração de ilegalidade do ato do TRT/12ª Região, que procedeu ao cancelamento da averbação do tempo de serviço do autor - Juiz Federal do Trabalho - em seu prontuário ou assentamentos funcionais, relativamente ao período em que atuou como advogado, bem como à declaração de que o tempo de serviço na advocacia prestado pelo autor, anteriormente à vigência da EC 20/1998, deve ser considerado para todos os efeitos legais independentemente de comprovação de recolhimentos previdenciários.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, reconhecendo a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação do tempo de exercício de advocacia do autor já averbado nos respectivos assentamentos funcionais desde 1990, destacando ser ilegítima a iniciativa do TRT de proceder à desaverbação em 2016, por afronta à segurança jurídica.



    3. A parte recorrente defende tese de que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União TCU, razão pela qual o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo que se falar em decadência antes disso.



    4. No entanto, a hipótese dos autos não trata de ato de concessão de aposentadoria, mas apenas de cancelamento, de ofício, do averbamento do tempo de serviço do autor, o qual já havia sido registrado pelo órgão público em conformidade com as normas e entendimentos vigentes à época de sua averbação. As razões recursais, portante, encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) .



    5. Esta CORTE, no julgamento do ARE 1018158 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/6/2023, fixou o entendimento de que é possível o cômputo do tempo de advocacia exercido em período anterior à edição da EC 20/1998, para efeito de aposentadoria de magistrado, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.